Tribunal: STF
Processo: RHC 65598
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-16
Data de publicação: 1987-10-16

Ementa:
HABEAS CORPUS.PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL OU DE ANULAÇÃO
DO PROCESSO, POR NÃO HAVER O MINISTÉRIO PÚBLICO  DENUNCIADO COMO
AGRESSORA MUTUA A PESSOA QUE ELE CONSIDEROU VÍTIMA.
PELO FATO DE A PROMOTORIA PÚBLICA NÃO TER CONSIDERADO A PESSOA QUE
ELA TEM POR VÍTIMA COMO AGRESSOARA MUTUA, NÃO HÁ, OBVIAMENTE, NISSO
NADA QUE INTERFIRA NA LIBERDADE DE IR E DE VIR DO ORA RECORRENTE.
ADEMAIS, SABER SE HOUVE AGRESSAO SINGULAR OU MUTUA E MATÉRIA QUE
DIZ COM O PRÓPRIO MÉRITO, NÃO SENDO POSSIVEL CONHECER DELA NO ÂMBITO
ESTREITO DO HABEAS CORPUS.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.